Tribunal: STF
Processo: ARE 1440938
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, o qual negou provimento ao apelo da defesa, reduzindo, todavia, a reprimenda para 2 anos e 4 meses de reclusão e ao pagamento de 11 dias multa, em razão da prática do crime de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei 10.826/2003). O acórdão recebeu a seguinte ementa (Doc. 17, fl. 1):



    “APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. ART. 15, DA LEI 10.826/2003. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NESTE PONTO. QUESTÃO QUE NÃO FOI ANALISADA NA SENTENÇA PROFERIDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS QUE CABE À DEFESA. RÉU QUE DISPAROU ARMA DE FOGO PARA INTIMIDAR A VÍTIMA EM BRIGA DE TRÂNSITO. DESPROPORCIONALIDADE. AGRAVANTE DECORRENTE DE MOTIVO FÚTIL OU TORPE. POSSIBILIDADE DE EXASPERAÇÃO EM SEGUNDA FASE AINDA QUE NÃO TENHA HAVIDO ALEGAÇÃO. ART. 385, DO CPP. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO, CONTUDO, DA FRAÇÃO UTILIZADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 21), foram rejeitados em acórdão assim ementado (Doc. 23, fl. 1):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. DECISÃO QUE CONDENOU O RÉU PELO CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. INSURGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DE PARTE DO RECURSO INTERPOSTO POR AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO DA QUESTÃO NA SENTENÇA PROFERIDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DEFESA QUE ALEGOU APENAS EM RECURSO A NULIDADE DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA EM RAZÃO DO NÃO OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. EVENTUAL NULIDADE QUE NÃO FOI OPORTUNAMENTE ARGUIDA. PRECLUSÃO. EMBARGOS REJEITADOS”.



    No Recurso Extraordinário (Doc. 28), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ISRAEL JOSE ABNER ROCHA DE OLIVEIRA sustenta violação ao art. 5º, XL, da CF/1988, pois, embora tenha preenchido os requisitos do art. 28-A do Código de Processo Penal, o Ministério Público não ofereceu o Acordo de Não Persecução Penal, ao fundamento único de que a denúncia foi recebida em momento anterior à vigência da Lei 13.964/2019.



    Defende que o art. 28-A do CPP é norma de natureza híbrida, de forma que deve retroagir para beneficiar o réu.



     Ao final, requer o sobrestamento do processo até o julgamento do HC 185.913.



    O RE foi inadmitido na origem aos fundamentos de que (a) o art. 5º, XL, da CF/1988 não foi debatido nas instâncias de origem, incidindo, portanto, a Súmula 282 do STF; (b) o recorrente não impugnou todos os fundamentos do acórdão recorrido, especialmente no que se refere à inadequação da utilização da Apelação para questionar a preliminar ora apresentada e a ocorrência de preclusão, aplicando-se ao caso a Súmula 283 do STF; e (c) não é cabível, na via extraordinária, análise de eventual violação ao disposto no art. 28-A do CPP; e (d) não há que se falar em sobrestamento do recurso para se aguardar o julgamento do HC 185.913, pois o STF não o submeteu ao procedimento do art. 1.030 do CPC (Doc. 40).



    No Agravo (Doc. 51), a parte agravante alega que (a) houve adequada fundamentação acerca da repercussão geral da matéria; (b) é inaplicável ao presente caso os óbices das Súmulas 282 e 283. No mais, reitera os fundamentos do apelo extremo no sentido de que o não oferecimento do ANPP importa em violação ao art. 5º, XL, da CF/1988.



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    De todo modo, quanto aos argumentos relacionados ao Acordo de Não Persecução Penal, não assiste a razão à parte recorrente.



    O Tribunal de origem consignou expressamente que (Doc. 17, fls. 3-4):



    “Em suas razões recursais, o réu afirma ter direito ao oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal - ANPP, ante o preenchimento dos requisitos exigidos pela Lei, de modo que a sua inobservância acarretou na nulidade da decisão que recebeu a denúncia, nos termos do art. 563, IV, do Código de Processo Penal. 



    No entanto, como antes já afirmado, o pedido não comporta conhecimento, uma vez que o recurso de apelação não é o meio adequado para questionar a preliminar apresentada, considerando que, a rigor, alegação relativa à nulidade da decisão que recebeu a denúncia não foi objeto de discussão na sentença.



    [...]



    Como se vê, pelo réu foi pleiteada a remessa dos autos ao Ministério Público a fim de que fosse oferecido o ANPP, questão essa que foi prontamente rechaçada, não havendo outras preliminares ou nulidades a serem apreciadas.



    Nesse passo, a ausência de manifestação na sentença impede o conhecimento desta matéria em recurso de apelação, sob pena de supressão de instância”.



    A parte não impugnou esse argumento autônomo apto, por si só, a manter o julgado, o que atrai o óbice da Súmula 283 do STF, segundo o qual é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.



    Mesmo que fosse possível superar esses graves obstáculos, ainda assim não assistiria razão ao recorrente.



    A CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988, em seu art. 129, I, consagrou o sistema acusatório no âmbito de nossa Justiça Criminal, concedendo ao Ministério Público a privatividade da ação penal pública. Durante esses pouco mais de 32 anos de vigência de nossa CARTA MAGNA, as legislações penais e processuais penais foram se adaptando a essa nova realidade. Em um primeiro momento, não sendo recepcionadas as normas anteriores que mantinham exceções à titularidade do Parquet como nas hipóteses de ações penais por contravenções e crimes culposos e, posteriormente, havendo a aprovação de inovações legislativas que ampliaram as possibilidades de atuação do Ministério Público na persecução penal em juízo. 



    A construção desse novo sistema penal acusatório gerou importantes alterações na atuação do Ministério Público, que antes estava fixada na obrigatoriedade da ação penal. Novos instrumentos de política criminal foram incorporados para racionalizar a atuação do titular da ação penal, transformando a antiga obrigatoriedade da ação penal em verdadeira discricionariedade mitigada. Assim ocorreu, inicialmente, com as previsões de transação penal e suspensão condicional do processo pela Lei n. 9.099/95, depois com a possibilidade de "delação premiada" e, mais recentemente com a Lei n. 13.964/19 ("Pacote anticrime"), que trouxe para o ordenamento jurídico nacional a possibilidade do "acordo de não persecução penal". 



    Dessa maneira, constatada a materialidade da infração penal e indícios suficientes de autoria, o titular da ação penal deixou de estar obrigado a oferecer a denúncia e, consequentemente, pretender o início da ação penal. O Ministério Público poderá, dependendo da hipótese, deixar de apresentar a denúncia e optar pelo oferecimento da transação penal ou do acordo de não persecução penal, desde que, presentes os requisitos legais. 



    Essa opção ministerial encaixa-se dentro desse novo sistema acusatório, onde a obrigatoriedade da ação penal foi substituída pela discricionariedade mitigada; ou seja, respeitados os requisitos legais o Ministério Público poderá optar pelo acordo de não persecução penal, dentro de uma legítima opção da própria Instituição. Ausentes os requisitos legais, não há opção ao Ministério Público, que deverá oferecer a denúncia em juízo. Entretanto, se estiverem presentes os requisitos descritos em lei, esse novo sistema acusatório de discricionariedade mitigada não obriga o Ministério Público ao oferecimento do acordo de não persecução penal, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo de não persecução penal, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição. 



    O art. 28-A, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público "poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições.". 



    As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do acordo de não persecução penal, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 



    Repito, trata-se de importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado. 



    Com efeito, a finalidade do acordo de não persecução penal (ANPP) é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em discutir posteriormente a composição, como pretende a defesa. Nesse sentido: HC 199.950, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2021; HC 191.124-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 13/4/2021; HC 191.464-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/11/2020; ARE 1.294.303 AgR-segundo-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 26/4/2021; RHC 200.311-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 4/8/2021. 



    O acórdão recorrido seguiu esse entendimento, razão pela qual deve ser mantido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de julho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente